Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742138-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRITO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA BRITO BATISTA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA SANTILIA BRITO DA SILVA, ESPÓLIO DE JOEL FERREIRA DA SILVA, JANETE BRITO DA SILVA, JAIR BRITO DA SILVA, JOEL BRITO DA SILVA, JORGE LUIZ BRITO DA SILVA, JANINE LOUISE BRITO ROCHA, L. J. B. R., LOURIVAL ALVES ROCHA D E S P A C H O Considerando a presença de incapaz no feito de origem, remeta-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora